Tribunal: TJES
Processo: 5015181-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015181-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TIM CELULAR S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015181-80.2022.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: TIM CELULAR S.A. e EDIMAR JOSE DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA MIGRAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o requerente aduz que era titular da linha telefônica nº (27) 99694-2986, administrada pela operadora Vivo, tendo optado pela portabilidade da linha para a operadora TIM. Contudo, a linha telefônica ficou vários dias sem funcionar e a portabilidade não foi concretizada por supostas divergências no CPF.

Assim sendo, pugna o autor pelo recebimento de indenização de danos morais em desfavor de ambas as requeridas.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais, mormente quanto a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido.

PROJETO DE VOTO

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável que a recorrente incorreu em falha na prestação de serviço, uma vez que o recorrido permaneceu vários dias sem poder utilizar sua linha telefônica, em decorrência de problemas na portabilidade, que sequer foi concretizada, tendo sua linha permanecido vinculada a VIVO.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Razão assiste ao autor em seu pedido. Observa-se dos autos que, provavelmente por problemas na portabilidade da linha nº (27) 99694-2986, o autor ficou dias sem poder utilizá-la, alegando as requeridas problemas no cadastro de seu CPF na base de dados. Ressalto que em rápida consulta ao site da ABR Telecom, observa-se que em 26/04/2019 a referida linha passou para a operadora Tim, no entanto, em 07/05/2019 retornou para a Vivo, o que, de fato, conclui a ausência do processo de portabilidade (https://consultanumero.abrtelecom.com.br/consultanumero/consulta/consultaHistoricoRecenteCtg).

Em síntese, várias foram as tentativas de solucionar o problema junto às requeridas, conforme protocolos 2019486655878, 2019529565008, 20196607282048 e 20196607283303. De fato, sem esclarecer devidamente o ocorrido, nenhuma das requeridas detalhou, efetivamente, o que ocorreu com a linha do autor quando da portabilidade, ônus este que incumbia às demandadas, a teor do art. 333, II, do NCPC. Além disso, as provas anexadas refletem apenas prints da tela sistêmica das rés, inservíveis como meio de prova.

Por conseguinte, devida a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a incontestável falha na prestação de serviço, mormente diante da impossibilidade do consumidor utilizar sua linha telefônica durante a migração não concretizada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA MIGRAÇÃO DE LINHA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO PARA R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO INOMINADO 01 CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO 02 CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0010589-44.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - Rel.Desig. p/ o Acï¿1⁄2rdï¿1⁄2o: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 19.09.2022) (TJ-PR - RI: 00105894420218160018 Maringá 0010589-44.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 19/09/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL CELULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO- INDISPONIBILIDADE DA LINHA DE TELEFONIA- REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS- MEDIDA QUE SE IMPÓE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. A fornecedora de produtos e serviços tem a obrigação de envidar todos os esforços para repelir a ocorrência de falha na prestação dos seus serviços, devendo responder pelos danos causados a seus clientes, decorrentes da prestação de serviço defeituoso. A impossibilidade de utilizar o aparelho telefônico em razão de falha na prestação dos serviços , ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo quando os serviços de telefonia são indispensáveis à atividade profissional do consumidor. (TJ-MG - AC: 10000160634895001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 27/10/2016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2016).

Destarte, devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia razoável ao prejuízo auferido pelo consumidor e ao ilícito cometido pelas fornecedoras.

Sendo assim, mantenho o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)